Tribunal: CARF
Processo: 18186.722971/2013-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18186.722971/2013-71
ACÓRDÃO
3101-004.015 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LOUIS DREYFUS COMMODITIES AGROINDUSTRIAL S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/10/2011 a 31/12/2011
RESSARCIMENTO. CRÉDITO PRESUMIDO. APLICAÇÃO DA SELIC FIXADA NO
RESP No 1.767.945/PR, JULGADO NA SISTEMÁTICA DOS RECURSOS
REPETITIVOS. RECURSO PROVIDO.
Vinculados os Conselheiros ao cumprimento das decisões do Supremo
Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça lavradas na sistemática
dos recursos repetitivos e de repercussão geral. Com isso, a tese fixada no
julgamento do Resp no 1.767.945/PR-RR, tem repercussão imediata, a teor
da alínea ‘b’, inciso II, parágrafo único do art. 98 do Regimento Interno do
CARF.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Gilson MacedoRosenburg Filho – Presidente

Fl. 335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.015 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.722971/2013-71
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Laura Baptista Borges, Luciana
Ferreira Braga, Ramon Silva Cunha, Renan Gomes Rego, Sabrina Coutinho Barbosa, Gilson Macedo
Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Em defesa da economia processual, adoto o relatório do Acórdão Recorrido para
retratar os fatos desencadeados no litígio, a seguir reproduzido:
Trata-se o processo de análise do Pedido de Ressarcimento de fls. 2/13, no
valor de R$ 1.198.134,55, referente ao crédito presumido do PIS/PASEP vinculado
às receitas de exportação do período de apuração do 4° trimestre do ano-
calendário 2011. O pedido foi assim motivado pelo contribuinte:
Impossibilidade da utilização dos Créditos da Contribuição para o
PIS/Pasep apurados na forma do § 3o do artigo 8o da Lei 10.925, de
23 de julho de 2004, relativos aos bens classificados no código
0805.10.00 da TIPI, no desconto de débitos da Contribuição no 3o
trimestre do ano de 2011.
Falta de previsão da hipótese de ressarcimento no programa
PER/DCOMP que impede a geração do Pedido Eletrônico de
Ressarcimento (artigo 113, § 3o, IN RFB 1.300/2012).
Por meio do Despacho Decisório de fls. 266/279, a unidade de origem
deferiu integralmente o crédito pleiteado, nos seguintes termos:
PIS/PASEP INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. CRÉDITO PRESUMIDO
DE AGROINDÚSTRIA VINCULADO A RECEITAS DE EXPORTAÇÃO DO
PERÍODO DE APURAÇÃO 4o TRIMESTRE DE 2011.
O saldo de créditos presumidos apurados a partir do ano-calendário
de 2006 na forma do § 3o do art. 8o da Lei n° 10.925, de 23 de julho
de 2004, existentes na data da introdução do artigo 56-A da Lei
12.350, de 20 de dezembro de 2010, pela Medida Provisória 597, de
20 de dezembro de 2010, poderá ser compensado com débitos
próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos administrados
pela RFB ou ser solicitado o seu ressarcimento em dinheiro,
observada a legislação específica aplicável à matéria. PEDIDO DE
RESSARCIMENTO DEFERIDO
Cientificada do despacho decisório em 11/12/2014 (fl. 280), em 07/01/2015
(fl. 284) o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade de fls.
286/295, na qual alega o seguinte:
Fl. 336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.015 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.722971/2013-71
3
 a Lei 11.457/2009, em seu artigo 24, fixa o prazo de 360 dias para a
conclusão, com o efetivo pagamento, do procedimento administrativo, sob pena
de a demora caracterizar abuso de poder;
 tem direito à correção monetária de seu crédito pela taxa Selic, relativa ao
período da demora da autoridade pública em viabilizar o ressarcimento no âmbito
administrativo, citando jurisprudência do Carf e do Superior Tribunal de Justiça;
 tendo sido extrapolado o prazo previsto legalmente, requer a correção
pela taxa Selic entre o envio do pedido e sua efetiva disponibilização financeira.
Analisados os fatos, especialmente, o resultado da diligência promovida pela 6a
Turma da DRJ 08, a manifestação de inconformidade da recorrente foi julgada improcedente
porquanto, negado o pedido em relação a incidência da Selic sobre o crédito ressarcido.
A decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
Período de apuração: 01/10/2011 a 31/12/2011
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. SELIC. NÃO CABIMENTO.
Por expressa disposição legal, não cabe atualização monetária sobre créditos de
PIS/Pasep objeto de ressarcimento.
Manifestação de Inconformidade
Improcedente Direito Creditório Não Reconhecido
Tão logo intimada, a recorrente interpôs recurso voluntário discutindo, apenas, à
necessidade de correção monetária pela taxa Selic, com amparo no art. 24 da Lei 11.457/2007.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
Cumpridos os requisitos formais necessários de validade do recurso voluntário
interposto pela recorrente, decido pelo seu conhecimento e processamento.
Infere-se do relatório que o saldo inicialmente do crédito presumido do PIS não-
cumulativo buscado pela recorrente e não reconhecido pela fiscalização, foi concedido pela DRJ,
após diligência fiscal.
Restou negado, no entanto, a correção monetária, sendo este, o cerne do recurso
voluntário.
Fl. 337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.015 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.722971/2013-71
4
Não se discute que a legislação veda a correção monetária e juros sobre o crédito
escritural (artigos 13 e 15, inciso VI da Lei no 10.833/2003) utilizado para dedução do crédito da
contribuição ao PIS e a COFINS apurado no período. O mesmo não ocorre quando o excesso do
crédito é objeto de pedido de ressarcimento e, nesse caso, o Superior Tribunal de Justiça autoriza
aplicação da taxa Selic, fixada a tese em repetitivo:
"O termo inicial da correção monetária de ressarcimento de crédito escritural
excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo ocorre somente após
escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido administrativo pelo Fisco
(art. 24 da Lei n. 11.457/2007)".
O referido precedente é vinculante a este Colegiado, nos termos da alínea ‘b’, do
inciso II parágrafo único do art. 98 do Regimento Interno do CARF1.
Pelo exposto, dou provimento ao Recurso Voluntário para aplicar o entendimento
do STJ firmado na sistemática dos recursos repetitivos e reconheço a incidência da taxa Selic sobre
o crédito ressarcido.
É o voto
Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa

1 Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou decreto que:
[omissis]
II - fundamente crédito tributário objeto de:
[omissis]
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, proferida na
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, na forma disciplinada pela Administração Tributária;
[omissis]
Fl. 338
DF CARF MF
Original